Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714595-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO ALVES DE CARVALHO EMBARGADO: CARLOS HENRIQUE MATIAS DA PAZ DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Renato Alves de Carvalho (ID no 67677883) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar; conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 66876963). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO